Tribunal: TJSP
Processo: 1500679-38.2019.8.26.0008
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Rejeição da queixa-crime – Inexistência de justa causa para o ajuizamento de ação penal – Dolo específico necessário à configuração dos delitos contra a honra – Mero "animus narrandi" das quereladas – Fatos atípicos – Decisão mantida – Recurso desprovido.